Tribunal: STF
Processo: HC 263162
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E  POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PREMISSAS FÁTICAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE CRIMES. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL. CONCURSO MATERIAL. SOMATÓRIO DAS PENAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.



    4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 



    5. As instâncias anteriores valoraram negativamente a culpabilidade com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do paciente. A violência exacerbada, que extrapola o tipo penal, constitui fundamentação idônea a exasperar a pena-base.



    6. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    7. Assentado o contexto fático diverso na apreensão das armas de fogo, resulta inviável verticalizar, na presente via, se os delitos foram praticados em um mesmo contexto fático, como pretende a Defesa, uma vez que imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    8. Diante da ocorrência de concurso material, deve haver o somatório das penas privativas de liberdade para que só então seja fixado o regime de cumprimento de pena. Precedentes.



    9. Agravo regimental conhecido e não provido.